Tribunal: STF
Processo: HC 270058
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.   ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 2.196.982/SP.  

2. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve condenação por tráfico de drogas e posse de munição com base em erro de premissa fática, indevida valoração de antecedentes e aplicação de precedentes sem similitude com o caso concreto. Sustenta que o paciente é tecnicamente primário, tendo sido utilizados antecedentes remotos para majorar a pena, afastar o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e justificar regime inicial fechado, configurando bis in idem e violação ao Tema 712/STF. Afirma que a negativa do tráfico privilegiado foi fundada em presunções abstratas de dedicação criminosa, baseadas apenas na existência de investigação em outro Estado, sem prova concreta de habitualidade delitiva, sendo inaplicável a Súmula 444 do STJ e o entendimento do Tema 1139. Alega, ainda, desproporcionalidade na valoração de antecedente remoto, divergência na análise da folha de antecedentes por juízos distintos e erro na interpretação do parecer ministerial, que teria reconhecido a atipicidade da posse de munição, destacando que a apreensão consistiu em única munição desacompanhada de arma, sem ofensividade material.

3. Requer, em liminar, a fixação de regime menos gravoso e, subsidiariamente, prisão domiciliar ou expedição de alvará de soltura. No mérito, pede o reconhecimento do tráfico privilegiado, a correção da dosimetria com afastamento dos antecedentes indevidamente valorados, a fixação de regime compatível com a pena, a absolvição quanto ao crime de posse de munição por atipicidade material e o redimensionamento da reprimenda, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
É o relatório.

Decido.
 
4. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 03/06/2025, conforme consulta ao andamento processual no STJ. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 

5. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator